Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUMULTO PROCESSUAL. APELO DESPROVIDO.
1 – Inicialmente, observa-se que o apelado, após a decisão de recebido do recurso, apresentou contrarrazões de apelo. 1.1 - Ocorre que referidas contrarrazões são manifestamente intempestivas, porquanto já ultrapassado há muito o prazo para o apelado se manifestar.
2 – Cinge-se a controvérsia em verificar o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizada a exibição dos documentos pretendidos e que se destinariam à realização de perícia técnico-contábil, de modo a se demonstrar a nulidade do título executivo.
3 – Os elementos colacionados nos autos demonstram que o apelante se manteve inerte, deixando de se insurgir/manifestar quanto à exibição de documentos no momento adequado, de modo que é incabível a discussão dessa matéria em sede de apelação, em face da ocorrência de preclusão.
4 – Ademais, tem-se que o requerimento do apelante para que fossem exibidos os extratos e contratos firmados pelo apelante desde o ano de 1995 se mostra manifestamente desarrazoado e descabido. 4.1 - Com efeito, a juntada de tais documentos, além de retardar a marcha processual, resultaria em inequívoco tumulto processual, e possivelmente seria de pouca serventia ao julgamento do feito, posto que a execução proposta pelo Banco do Brasil se mostra devidamente aparelhada pelos documentos que permitem extrair a certeza, liquidez e exigibilidade do valor devido pelo apelante.
5 – Apelação conhecida e desprovida.